Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-29.2022.8.11.0091
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000687-29.2022.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAUDICEIA PEREIRA - CPF: 031.318.391-04 (RECORRENTE), DANIEL DE MELLO MASSIMINO - CPF: 004.395.031-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração no
1000687-29.2022.8.11.0091.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Público de Nova Monte Verde.

Embargante: LAUDICÉIA PEREIRA.

Embargado: MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/04/2024.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - CORRIGIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo embargado e deu-lhe parcial provimento para majorar o valor do
quantum
indenizatório de R$ 2.640,00 para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A embargante alega que a
decisum
padece de erro material, no tocante ao valor atribuído a título de dano moral, pois o valor que consta na ementa é divergente o que consta no voto.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O embargante sustenta a existência de erro material na decisão embargada no tocante ao valor atribuído a titulo de dano moral.

Analisando o acórdão proferido, é possível constatar que o
quantum
indenizatório foi fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Assim, verifico que assiste razão à embargante no tocante ao erro material apontado, o qual passo a sanar.

Assim, onde se lê:

“
4.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
”

Leia-se:

“
4.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
”

Por tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, a fim de sanar o erro material apontado, mantida, no mais, a decisão embargada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024